Tribunal: TJDFT
Processo: 0714706-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0714706-77.2020.8.07.0000 PACIENTE: DIEGO ARAUJO DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se do segundo habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA em favor de DIEGO ARAUJO DO NASCIMENTO, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, e mantida pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). Nesta oportunidade, o impetrante enfatiza que o paciente é mantido preso preventivamente há mais de 200 (duzentos) dias, e que a instrução criminal ainda não foi encerrada por culpa exclusiva do Estado, pois, na primeira audiência, no dia 04/02/2020, a testemunha policial não compareceu, e a acusação insistiu em sua oitiva. A audiência então foi redesignada para 25/03/2020, mas, por impulso oficial, foi remarcada para 03/06/2020, em razão da suspensão das audiências presenciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal. Informa que no dia 03/06/2020 a audiência foi finalmente realizada, entretanto ouvida apenas a testemunha policial, por videoconferência, porquanto a presença do acusado não foi possível em razão de questões técnicas, de modo que o paciente é mantido preso cautelarmente, por tempo demasiadamente longo, sem ter dado causa à demora, o que torna seu cárcere ilegal, sendo possível a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Alega que a liberdade é regra no ordenamento jurídico e que, no caso, podem ser impostas medidas cautelares diversas da prisão, porque não está configurado o periculum libertatis, e a gravidade do crime não pode servir como motivo para a manutenção da prisão. Requer, assim, em sede de liminar, a revogação da prisão preventiva, por entender ausentes os requisitos legais que autorizam a medida, expedindo-se, assim, o alvará de soltura e, no mérito, a confirmação da medida. É o relatório. Decido. A concessão de medida liminar em habeas corpus é criação jurisprudencial, sem previsão legal, cujo objetivo é fazer cessar constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Entretanto, não é o caso dos autos. Primeiro, há de se registrar que esta c. Turma Criminal já se manifestou sobre a presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar do paciente, no julgamento do habeas corpus n. 0706909-50.2020.8.07.0000, de modo que, no que diz respeito ao fumus comissi delicti e o periculum libertatis não há plausibilidade no pedido que autorize a concessão liminar da ordem. Confira-se trecho do fundamento da decisão proferida pelo Colegiado, no acórdão em id 15699233 daqueles autos: Da simples análise dos autos, constata-se a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, considerando, inclusive, que o paciente foi preso em flagrante. Além disso, o crime, de gravidade acentuada, tem pena máxima superior a 4 (quatro) anos de reclusão. Também se mostra presente requisito essencial para a decretação da prisão cautelar, pois ficou demonstrado o perigo gerado à sociedade pelo estado de liberdade do acusado, que possui condenação penal transitada em julgado e responde a outra ação penal. No caso em análise, consta dos autos que agentes da polícia patrulhavam região conhecida pelo tráfico de drogas e avistaram o paciente conduzindo um veículo. Como já haviam recebido informações sobre a traficância por ele realizada, o investigado foi abordado e, após admitir a manutenção de drogas em depósito, os agentes apreenderam grande quantidade e variedade de substâncias entorpecentes (crack, maconha, ecstasy, rohypnol e MDMA/MDA), em endereços diversos ligados ao acusado, além de balança de precisão e quantia em dinheiro (aproximadamente de R$ 4.000,00), tudo a apontar para a prática de tráfico de drogas. Observa-se também a presença de elementos concretos a demonstrar a periculosidade do paciente, que mesmo condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, por sentença penal condenatória transitada em julgado (execução penal n. 0400738-76.2018.8.07.0015), e ainda respondendo a ação penal pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (ação penal n. 2018071004467-4), o acusado permanece envolvido com a criminalidade, especialmente com o tráfico de drogas. Isso sem considerar a ação penal n. 0715755-87.2019.8.07.0001, onde o paciente foi absolvido da acusação de tráfico de drogas, porque não havia elementos seguros a demonstrar a vinculação do acusado com as substância ilegais encontradas na casa da corré daquela ação. De qualquer modo, todos esses fatos se prestam a comprovar como a liberdade do paciente representa perigo à ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, estando, portanto, plenamente demonstrados os requisitos e fundamentos para a manutenção da custódia cautelar do acusado. Naquela oportunidade, esta c. Turma também se manifestou sobre o alegado excesso de prazo, assim resumindo a questão: O constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, a partir da análise pormenorizada do caso concreto, e, ao menos por ora, o alargamento do prazo está suficientemente justificado, diante da determinação e necessária suspensão das atividades presenciais no âmbito do Tribunal de Justiça, como meio de prevenir e reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19. Pois bem. Neste novo habeas corpus, a Defesa alega novamente excesso de prazo da prisão preventiva, indicando para tanto as sucessivas remarcações de audiências e, ainda, sustenta ser possível a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar prevista no art. 319 do Código de Processo Penal. Ocorre que, ao menos nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar, nos moldes como requerida, a despeito dos argumentos apresentados pela Defesa, porque, a toda evidência, não se verifica ilegalidade na manutenção da prisão do paciente, diante da demonstração concreta do risco que sua liberdade representa para a sociedade, com a real possibilidade de reiteração delitiva, de modo que outras medidas cautelares não se mostram adequadas no momento. Registro, no caso, a gravidade da conduta do paciente, preso em flagrante com grande quantidade e variedade de drogas, conhecidas pelo alto grau de dependência que causam (cocaína, crack), além do alto risco de reiteração delitiva, porque o acusado é reincidente e responde a outro processo, também por tráfico de drogas, o que indica, ao menos em tese, que ele está envolvido em intenso tráfico de drogas, fazendo do grave crime, comparado a hediondo, seu meio de vida. Quanto ao alegado excesso de prazo, também nesse primeiro olhar, verifica-se que a questão esbarra na excepcionalidade da situação enfrentada pela Justiça do Distrito Federal, que teve que adotar medidas de segurança para enfrentar a disseminação da COVID-19, dentre as quais a suspensão de atividades presencias, o que acabou por afetar as audiências de julgamento e, por consequência, o regular trâmite dos processos. Entretanto, o atraso na instrução criminal não pode ser atribuído à desídia do Estado, tanto que outras medidas foram adotadas para possibilitar a retomada dos processos, por meio de audiências por videoconferência, as quais, por sua vez, também esbarram em questões técnicas que, de algum modo, afetam o andamento do feito. Contudo, por qualquer ângulo que se olhe, neste momento, não se pode reconhecer excesso ilegal de prazo, porque o alargamento do tempo para conclusão do feito, por ora, encontra-se plenamente justificado. Não se desconhece a recomendação da Corregedoria de Justiça desta Corte no que diz respeito à observância dos prazos processuais nos feitos criminais. Entretanto, embora direito do acusado, o tempo de duração do processo não pode ser analisado com rigor absoluto. O constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, a partir da análise pormenorizada do caso concreto, e, ao menos por ora, o alargamento do prazo está suficientemente justificado. Sendo assim, todas as questões trazidas no habeas corpus devem ser objeto de discussão pelo Colegiado, razão pela qual, no quadro apresentado, recomendável a manutenção do decreto prisional preventivo voltado ao paciente, e aparentemente adequado, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao Juízo. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 04 de junho de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator